Tribunal: TCU
Processo: 031.049/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Ministério da Saúde, submetido ao Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos, fundada em decisão judicial transitada em julgado, de rubrica referente a plano econômico, no valor de 519,37 (parcela reduzida para R$ 88,76); Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator Ministro Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho; Considerando o entendimento igualmente firmado na jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, nos termos da Súmula TCU 279, o valor decorrente de decisão judicial, quando expressamente imune de absorção pelos aumentos salariais subsequentes, deve ser considerado, desde o momento inicial em que devido, como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, sendo vedado o seu pagamento, de modo continuado, sob a forma de percentual incidente sobre quaisquer das demais parcelas integrantes da remuneração do beneficiário, conforme o paradigmático Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Neide Maria de Oliveira Brito (Ato: 49829/2018) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 031.049/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Neide Maria de Oliveira Brito (XXX.025.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal que: 1.7.2.1. emita, no prazo de 15 dias contados da ciência desta deliberação, novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Neide Maria de Oliveira Brito (Ato: 49829/2018), submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do RI/TCU e nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.2. promova, no prazo de 15 dias contados da ciência desta deliberação, a exclusão da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, segundo entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União, uma vez que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.2.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 dias contados da ciência desta deliberação, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.